Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-42.2018.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARILDA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 304.577.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA ADUNEMAT. FALTA DE REGISTRO DA ASSOCIAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA A DEFESA EM JUIZO DOS DIREITOS DE SEUS FILIADOS. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA UNIDADE SINDICAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de

que é indispensável o registro dos sindicatos no Ministério do Trabalho para defesa em

juízo dos direitos dos seus filiados, pois é o meio eficaz para a preservação do princípio da

unicidade sindical

2. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendo Pares.

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente ADUNEMAT pleiteia DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO com pagamento das verbas salarias devidas da filiada MARILDA DE OLIVEIRA COSTA.

Despacho o feito para a ADUNEMAT, promover a juntada de sua inscrição junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, conforme exige a jurisprudência pátria do tema, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito a mesma nada juntou, assim a demanda foi extinta.

Inconformado, a Recorrente nas razões recursais, suscita que em que pese não possuir a devida legitimidade para pleitear o direitos difusos, coletivos, ou individuais homogêneos pertencente a todas as associações constituídas inclusive por meio de ações civis públicas, conforme preconiza o art. 5o, V, da Lei Federal no 7.347/85 c/c art. 82, IV, da Lei no 8.078/90..

Em contrarrazões o Estado refutou as razões recursais, pleiteando pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou inexistência de interesse público a justificar sua atuação. (Id. 3234759)

Cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara Cível da justiça comum, contudo, na fase recursal, a Relatora (Desembargador Márcio Vidal) para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, em 06.05.2019 (ID no 13523967) proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020